Tribunal: TJMT
Processo: 1014695-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014695-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0016-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GILBERTO OLIVI JUNIOR - CPF: 252.311.518-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO REVENDEDOR DE FORMA INDISCRIMINADA – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade tributária solidária prevista no artigo 124 do CTN não pode ser aplicada de forma indiscriminada, visando exclusivamente o interesse econômico do Estado.

2. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a responsabilização do revendedor (distribuidora) quando o recolhimento do imposto deveria ser feito pelo vendedor (refinaria – devedor principal).

3. Hipótese em que, presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deve ser reformada a decisão agravada para deferir-se a tutela de urgência no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pela 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na
ação declaratória com pedido de tutela antecipada no 1008740-81.2024.8.11.0041,
ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, permitindo que o Fisco continue a realizar as cobranças do ICMS-ST disciplinado nos §§ 4o e 5o do artigo 485 do RICMS/MT (Id. 148652441 – processo origem).

Em suas razões recursais a agravante aduz que
“de acordo com expressa determinação constitucional, somente uma LEI COMPLEMENTAR (stricto sensu) pode determinar quem serão os contribuintes (sujeitos passivos) do tributo”.

Afirma que
“o artigo 485, §§ 4o e 5o, do RICMS/MT, não se encaixa em nenhuma das hipóteses taxativas de solidariedade autorizadas pelo TN. Ele prevê uma "solidariedade" tributária quando a distribuidora adquire álcool de uma usina sem Certidão Negativa de Débitos, tornando-se, assim, "solidariamente responsável" pelo ICMS devido pela usina”.

Alega que a solidariedade jurídica necessita ser instituída por lei, pois o inciso II do artigo 124 do CTN exige que as pessoas solidariamente obrigadas sejam "expressamente designadas por LEI" e que a “solidariedade” atribuída às distribuidoras está estabelecida nos §§ 4o e 5o do artigo 485 do RICMS/MT, que é um decreto estadual (Id. 216918670).

Assim, requer a reforma da decisão para que haja suspensão da exigibilidade de lavratura de novos autos de infrações do ICMS-ST.

Preparo (Id. 218008158).

Pedido de efeito suspensivo indeferido em razão da ausência de elementos capazes de gerar lesão grave ou de difícil reparação (Id. 218279675).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 226799150).

A Procuradoria-Geral de Justiça alegou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(Id. 230134658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne deste agravo é saber se é caso de afastar o comando da decisão impugnada que, ao indeferir o pedido de tutela antecipada, permitiu que o Fisco continue a realizar as cobranças do ICMS-ST disciplinado nos §§ 4o e 5o do artigo 485 do RICMS/MT.

Para tanto, faz-se necessário verificar se, no caso dos autos, estão ou não presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada, quais sejam, probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e perigo de dano e risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Pois bem. Alega a agravante que é empresa cuja atividade principal é o comércio atacadista de combustíveis e que adquire a matéria-prima, o álcool etílico hidratado combustível (AEHC), de usinas produtoras.

Aduz que o artigo 485, §§ 4o e 5o, do RICMS/MT, utilizado pelo ente público para embasar as autuações, não se encaixa em nenhuma das hipóteses taxativas de solidariedade autorizadas, prevendo apenas uma "solidariedade" tributária quando a distribuidora adquire álcool de uma usina sem Certidão Negativa de Débitos, tornando-se, assim, "solidariamente responsável" pelo ICMS devido pela usina.

Em relação à responsabilização solidária pelo pagamento de tributo, o artigo 124 do Código Tributário Nacional assim prevê:

“SEÇÃO II

Solidariedade

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei”.

Conforme se extrai do citado dispositivo legal, pode ser solidariamente responsável a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, bem como a pessoa designada por lei.

Pela leitura conjunta dos artigos 5o e 18 da Lei 7.098/1998 cumulados com o artigo 485, §§ 4o e 5o do RICMS/MT (texto em vigor à época dos fatos), verifica-se que o Estado de Mato Grosso atribuiu responsabilidade da distribuidora pelo pagamento de ICMS não recolhido antecipadamente pela refinaria, em operação de aquisição de etanol sem a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal, como cito:

“Art. 5o da Lei 7098/98. Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

[...]

§ 2o Quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação.

[...]

Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[...]

VIII a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria ou bem ou de tomador de serviços:

a) prestar ou deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto; [...]”.

"Art. 485 do RICMS. Será devido o imposto no momento da saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora, também deste Estado.

[...]

§ 4° As distribuidoras ficam, solidariamente, responsáveis pelo ICMS devido pelas usinas e destilarias, quando adquirirem álcool etílico hidratado combustível - AEHC sem a comprovação do recolhimento do imposto devido na respectiva operação.

§ 5° Quando a usina ou destilaria for detentora de regime especial para recolhimento do ICMS decendialmente, deverá ser informado na Nota Fiscal Eletrônica - NF-e respectiva o número do correspondente ato concessivo, hipótese em que cabe à distribuidora obter certidão negativa de débito para com a Fazenda Pública Estadual ou certidão positiva de débito com efeitos de negativa do estabelecimento remetente, obtida na página da Secretaria de Estado de Fazenda, na internet, para fins de afastamento da solidariedade prevista no § 4° deste artigo".

Como se vê, vislumbra-se a existência de previsão na legislação estadual relativa à atribuição de responsabilização solidária da distribuidora na operação de aquisição de álcool etílico hidratado combustível quando a refinaria não possuir certidão de regularidade fiscal e não recolher antecipadamente o tributo estadual.

Todavia, em casos análogos aos dos autos, esta e. Corte tem entendido que a responsabilidade tributária solidária prevista no artigo 124 do CTN não pode se dar de forma indiscriminada, visando exclusivamente o interesse econômico do Estado. Por conseguinte, tem afastado a responsabilização do revendedor (distribuidora) quando o recolhimento do imposto deveria ser feito pelo vendedor (refinaria).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO REVENDEDOR – INEXISTÊNCIA – [...] 2. Aplicação analógica da inconstitucionalidade formal reconhecida na ADI n° 4845-MT da norma impositiva da responsabilidade solidária embasada no artigo 485, §§ 4o e 5o do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n° 2.212/2014 com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 1.595/2018. 3. Sentença ratificada. Recurso não provido”. (N.U 1023113-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS – INEXISTÊNCIA. A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias. Recurso provido. (N.U 1032669-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Feitas estas considerações, vislumbra-se que a responsabilidade tributária solidária prevista no artigo 124, I, do CTN não pode se dar de forma indiscriminada; há necessidade de se comprovar que a pessoa responsabilizada tenha vínculo com ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, cabendo a demonstração de interesse comum.

Ante o exposto, verifica-se a presença do requisito relativo ao
fumus boni iuris
na hipótese dos autos.

Quanto ao
periculum in mora,
também resta evidente diante do fato de que a infração poderá ser inscrita em dívida ativa antes mesmo da decisão de mérito da questão.

Lado outro, a agravante comunicou na inicial que já enfrentou diversas autuações, que já foram quitadas, tendo em vista a necessidade de manter a regularidade fiscal da empresa.

Sob esse prisma, restam comprovados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários à concessão da tutela de urgência no caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A., reformando a decisão impugnada para conceder a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade quanto à lavratura de novos autos de infração referentes à cobrança, na qualidade de contribuinte solidária, do pagamento do ICMS-ST.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024